Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-43.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCARIO. FINACIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFAS DE REGISTRO E CADASTRO. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ONEROSIDADE NÃO VERIFICADA. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE.
1. A revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo mostra-se viável quando demonstradas a cobrança abusiva de encargos financeiros.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do REsp 973827, firmou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
3. Quanto aos juros remuneratórios é assente na jurisprudência o entendimento de que as instituições financeiras não sofrem limitações da Lei de Usura ou do art. 192, §3o, da Constituição Federal, este revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003, não havendo ilegalidade na pactuação em patamar acima de 12% ao ano.
4. À utilização da Tabela Price nos contratos de financiamento como sistema de amortização é prática considerada lícita porque resultante da liberdade de contratar, como também por não ferir qualquer disposição legal.
5. É válida a cobrança de tarifa de registro do contrato e de cadastro desde que não haja abusividade da cobrança pelos serviços efetivamente prestados, bem como a inexistência de onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
6. Apelo não provido.